Tribunal: TJMT
Processo: 1011558-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011558-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 452.462.201-25 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011558-63.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIA DAS GRACAS DA SILVA

Polo Passivo

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PROMO. ENVIO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DO BILHETE. CANCELAMENTO DO CONTRATO MOTIVADO PELO CONSUMIDOR. TAXA DE CANCELAMENTO 10%. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Hipótese em que a parte recorrente adquiriu passagem aérea e a recorrida encaminhou formulário para emissão do bilhete por e-mail, sendo o cancelamento do contrato motivado por culpa exclusiva do consumidor, o que resultou na aplicação de multa de 10%.

3.

Tal qual pontuado pelo juízo a quo, “
em sede de contestação a reclamada alegou e comprovou que enviou sim o formulário, tendo a reclamante preenchido o formulário. Aduziu que quem deu causa ao cancelamento foi a reclamante, sendo devida a taxa de 10% a título de cancelamento. [...] Através do id. 118266538 a 118268296 a reclamada comprovou que a reclamante inverteu os fatos, pois recebeu sim o formulário, que foi preenchido, sendo posteriormente cancelado a pedido da reclamante”.

4.

Os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado da improcedência, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório e a prova desconstitutiva das alegações iniciais (art. 373, II, CPC).

5.

Não houve irresignação recursal quanto à decretação da penalidade.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em virtude do art. 98, § 3o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024